Tribunal: TCU
Processo: 008.767/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares contas em tomada de contas especial instaurada por inexecução parcial de termo de compromisso para obras de melhorias habitacionais para controle da doença de chagas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, neste momento processual, de recurso de reconsideração interposto por João Francisco Santos em face do Acórdão 2689/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do que o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito no valor histórico de R$ 114.717,77 e multa de R$ 20.000,00, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente e os demais interessados acerca desta deliberação.